Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715067-91.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOARES NETO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMBAIXADOR II D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FRANCISCO SOARES NETO contra a sentença que extinguiu a EXECUÇÃO ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBAIXADOR II, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, consoante declaração de hipossuficiência financeira e sua carteira de trabalho. É o relatório. Decido. O Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, diante da ausência de comprovação de seus requisitos, o pedido foi indeferido e as custas foram pagas. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator